Tribunal: STF
Processo: HC 192922
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Excesso de prazo no STJ. Superveniente decisão que julgou prejudicado o writ lá impetrado. Perda de objeto. Agravo regimental prejudicado.
    Vistos etc.
    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao writ impetrado contra conduta omissiva do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 572.940/PE.
    No presente agravo regimental, a Defesa reitera a alegada demora injustificada no julgamento do HC 572.940/PE pela Corte Superior. Assevera excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 29.01.2019, e que o recurso de apelação ainda não foi examinado pela Corte Estadual. Requer o provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 18.5.2021, o Ministro relator julgou prejudicado o HC 572.940/PE ao fundamento da ‘superveniência do julgamento da apelação’.
    Portanto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito. 
    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora